Tribunal: TJSP
Processo: 0016803-51.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Roubo Majorado c.c. Extorsão - Sentença condenatória – Insurgência do ministério público para a incidência das qualificadoras constantes dos parágrafos 1o e 3o do art. 158, do Código Penal, bem como para a configuração do crime de associação criminosa – Roubo e extorsão que resultaram de desígnios autônomos – Réus que após a subtração do automóvel e pertences da vítima, que teve

Ementa:
Ação Penal – Roubo Majorado c.c. Extorsão - Sentença condenatória – Insurgência do ministério público para a incidência das qualificadoras constantes dos parágrafos 1o e 3o do art. 158, do Código Penal, bem como para a configuração do crime de associação criminosa – Roubo e extorsão que resultaram de desígnios autônomos – Réus que após a subtração do automóvel e pertences da vítima, que teve sua liberdade restringida, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ou seja, quando o roubo já estava consumado, resolveram cometer um novo crime, o de extorsão, obrigando a ofendida a fornecer sua senha, com a qual foi realizado um saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de sua conta bancária, tratando-se, assim, de delitos de espécies distintas e dinâmicas próprias, em hipótese exemplar de concurso material de infrações – Dosimetria do Crime de Extorsão – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal (art. 158, par. 3o) em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase – Coexistência das qualificadoras elencadas no par. 1o, do art. 158, CP (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) – Exasperação na fração de 1/3, resultando em 08 anos de reclusão e 13 dias-multa, no mínimo legal - Associação criminosa que não restou comprovada nos autos – Recurso provido em parte.

Ação Penal – Roubo Majorado c.c. Extorsão - Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Pleito para a redução da pena e abrandamento do regime – Dosimetria: Roubo – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa) – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase - Ante a coexistência de três causas de aumento de pena (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da ofendida), todas relevantes para o a empreitada criminosa, na medida em que a vítima foi rendida mediante o emprego de arma de fogo, teve seu veículo subtraído e, ainda, permaneceu em poder dos réus por uma hora e meia, o que justifica a exasperação da pena pela metade – Extorsão e Roubo - Crime único - Impossibilidade - Desígnios autônomos, com momentos consumativos diversos - A alegação de continuidade delitiva também fica afastada, posto que o delito de roubo e o crime de extorsão não são infrações da mesma espécie - Regime fechado que fica mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016803-51.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
ELIZANGELA MACHADO DA SILVA, LEANDRO DE ARAUJO MACEDO e
KARINA ALVES DE FREITAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso dos réus e deram provimento em parte ao recurso do
ministério público. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
2
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405
Apte/Apdo(s): Leandro de Araújo Macedo, Elizangela Machado da Silva e
Karina Alves de Freitas
Apte/Apdo(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Juiz: José Fernando Azevedo Minhoto
Voto no 2502
Ação Penal Roubo Majorado c.c. Extorsão - Sentença
condenatória Insurgência do ministério público para a
incidência das qualificadoras constantes dos parágrafos 1o e
3o do art. 158, do Código Penal, bem como para a
configuração do crime de associação criminosa Roubo e
extorsão que resultaram de desígnios autônomos Réus que
após a subtração do automóvel e pertences da vítima, que
teve sua liberdade restringida, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, ou seja, quando o
roubo já estava consumado, resolveram cometer um novo
crime, o de extorsão, obrigando a ofendida a fornecer sua
senha, com a qual foi realizado um saque no valor de R$
1.000,00 (mil reais) de sua conta bancária, tratando-se,
assim, de delitos de espécies distintas e dinâmicas próprias,
em hipótese exemplar de concurso material de infrações
Dosimetria do Crime de Extorsão Primeira fase Pena-
base fixada no mínimo legal (art. 158, par. 3o) em 06 anos
de reclusão e 10 dias-multa Segunda fase Ausentes
agravantes ou atenuantes Terceira fase Coexistência das
qualificadoras elencadas no par. 1o, do art. 158, CP
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

Exasperação na fração de 1/3, resultando em 08 anos de
reclusão e 13 dias-multa, no mínimo legal - Associação
criminosa que não restou comprovada nos autos Recurso
provido em parte.
Ação Penal Roubo Majorado c.c. Extorsão - Sentença
condenatória Insurgência dos réus Pleito para a redução
da pena e abrandamento do regime Dosimetria: Roubo
Primeira fase Pena-base fixada no mínimo legal (04 anos
de reclusão e 10 dias-multa) Segunda fase Ausentes
agravantes ou atenuantes
Terceira fase - Ante a
coexistência de três causas de aumento de pena (concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da ofendida), todas relevantes para o a empreitada
criminosa, na medida em que a vítima foi rendida mediante
o emprego de arma de fogo, teve seu veículo subtraído e,
ainda, permaneceu em poder dos réus por uma hora e meia,
o que justifica a exasperação da pena pela metade

Extorsão e Roubo - Crime único - Impossibilidade -
Desígnios
autônomos,
com
momentos
consumativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
3
diversos - A alegação de continuidade delitiva também fica
afastada, posto que o delito de roubo e o crime de extorsão
não são infrações da mesma espécie - Regime fechado que
fica mantido Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 290 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente em parte a ação penal condenar os réus Elizangela Machado da
Silva, Karina Alves de Freitas e Leandro de Araújo Macedo, às penas de 06 anos
de reclusão e 15 dias-multa, por infração ao art. 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, a
cada um, do Código Penal, bem como 04 anos de reclusão e 10 dias-multa a casa um,
art. 158, caput, ambos do Código Penal. Devido ao cúmulo material entre roubo e
extorsão, cada réu descontará a expiação total de 10 anos de reclusão e 25 dias-multa,
no piso mínimo legal.
O ministério público interpôs recurso de apelação (fls.
326/332), postulando o afastamento da consunção, com a finalidade de reconhecer,
quanto ao crime de extorsão, as majorantes descritas nos parágrafos 1o e 3o, do art.
158 do Código Penal e, ainda, a condenação dos acusados pelo crime de associação
criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material
com os demais, com os consequentes reflexos na dosimetria das penas dos acusados.
De seu turno, os réus interpuseram recurso de apelação
(fls. 392/397), buscando a reforma parcial do r. decisório a fim de que seja
reconhecido o crime único. Subsidiariamente, pedem o afastamento do concurso
material e o reconhecimento da continuidade delitiva, a diminuição no quantum de
fração do roubo majorado e, ainda, o abrandamento do regime para o cumprimento
inicial da reprimenda.
Contrarrazões (fls. 347/351 e 403/408).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial e pelo não provimento do recurso dos réus (fls.
444/453).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
4
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que no dia 19/03/2016, às 12:20
horas, na Av. Benedito Lopes da Silva, Comarca de Osasco, Leandro de Araújo
Macedo, Elizangela Machado da Silva e Karina Alves de Freitas, agindo em
concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da vítima, subtraíram, para
proveito comum, o veículo de placas FGN-8569, pertencente a Iracema Ren de
Souza Arruda Campos.
Consta que no mesmo dia mencionado, em horário
incerto, em um caixa eletrônico situado próximo a Lojas Americanas e defronte do
Shopping Plaza, nesta Comarca, os acusados, agindo em concurso e com unidade de
desígnios entre si, constrangeram a vítima Iracema Ren de Souza Arruda Campos,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de sua
liberdade, e com intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a fazer um
saque da conta bancária dela no valor de R$ 1.000,00.
Consta ainda que, no mesmo dia assinado, na Av.
Benedito Lopes da Silva, Osasco-SP, os acusados associaram-se em quadrilha
armada com o fim específico de cometer crimes patrimoniais.
Assim, na data e local citados, os denunciados
avistaram a vítima no veículo de placas FGN-8569, estacionado no local dos fatos,
abordaram-na e, estando Leandro em poder de uma arma de fogo, anunciaram o
assalto. Ato contínuo, determinaram que a ofendida se sentasse no banco traseiro, ao
lado de Elizangela, ao passo que Karina assumiu a condução do automóvel da vítima
e Leandro sentou-se ao lado dela, no banco do passageiro.
Realizada a subtração do automóvel, os denunciados
permaneceram com a ofendida em seu poder, circulando com ela por vários
logradouros, até que, no Terminal do Bairro de Presidente Altino, Osasco-SP, os
denunciados Leandro e Elizangela desembarcaram do automóvel e efetuaram
diversos roubos contra transeuntes que por ali passavam, dentre eles, ao menos, cinco
mulheres, enquanto a ofendida era mantida dentro do carro sob a vigilância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
5
denunciada Karina. Após, a dupla retornou ao veículo e continuaram se deslocando
pela cidade.
Durante o deslocamento, o denunciado Leandro, ainda,
exigiu que a ofendida entregasse seus cartões bancários e fornecesse as respectivas
senhas, tendo ela atendido. Em seguida, os criminosos pararam em um caixa
eletrônico, local onde a vítima foi obrigada a desembarcar e, na companhia de
Leandro e Elizangela, constrangida a efetuar um saque no valor de R$ 1.000,00, da
sua conta.
Após todos retornaram ao automóvel, e continuaram
circulando pelas vias da Cidade até que, em uma loja do estabelecimento comercial
Mac Donald's, situada na Av. dos Autonomistas, Osasco-SP, novamente Leandro e
Elizangela desembarcaram do carro e assaltaram duas mulheres.
Em seguida, retornaram ao veículo e o abandonaram
juntamente com a vítima no local onde ela fora abordada inicialmente. A vítima
permaneceu em poder dos denunciados por cerca de uma hora e trinta minutos.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 06/08 e 09/10), auto
de reconhecimento de pessoa (fls. 17/19 e 32), bem como das provas colhidas aos
autos.
A autoria também restou demonstrada, conforme se
verifica da palavra da vítima e da confissão espontânea dos acusados.
Colocado isso, passa-se, à análise dos recursos.
Quanto ao emprego das qualificadoras do crime de
roubo, de se destacar que o concurso de agentes restou configurado, ante a
conjugação de vontades, tendo em vista que os réus renderam a vítima mediante o
emprego de arma de fogo empunhada por Leandro. Os acusados embarcaram no
automóvel e ordenaram que a ofendida se sentasse no banco traseiro, ao lado de
Elizangela. A assaltante Karina assumiu a condução do automóvel e Leandro sentou-
se ao lado dela, no banco do passageiro. Após a subtração do veículo, os salteadores
ainda permaneceram com a vítima, circulando em vários pontos da Cidade. Ao
chegarem em um terminal de ônibus, Leandro e Elizangela desembarcaram do
automóvel e efetuaram roubos contra cinco mulheres, enquanto a vítima Iracema era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
6
mantida dentro do carro sob a vigilância da denunciada Karina. Em seguida, a dupla
retornou ao veículo e Leandro exigiu que a ofendida entregasse seus cartões
bancários e fornecesse as respectivas senhas. Os criminosos pararam em um caixa
eletrônico, local onde a vítima foi obrigada a desembarcar e, na companhia de
Leandro e Elizangela, obrigada a efetuar um saque no valor de R$ 1.000,00, da sua
conta.
Portanto, cristalino que o concurso de agentes, além de
facilitar e viabilizar, também agilizou o cometimento do delito.
Ressalta-se que embora não tenha havido a apreensão
da arma de fogo, a vítima foi categórica em dizer que o artefato foi utilizado para
executar o crime, tanto é que serviu também para intimidá-la. Além do mais, os réus
confirmaram o emprego da arma de fogo para o cometimento da presente ocorrência.
Destaca-se que, prescindível a apreensão do artefato,
tampouco a realização de perícia quanto à arma de fogo, quando existem elementos
seguros para comprovar que houve a efetiva utilização da referida arma de fogo para
execução do crime, como é o caso dos autos.
A propósito, colaciona-se jurisprudência desta Col.
Câmara Criminal: E, quanto ao emprego de arma de fogo, razão assiste ao
representante ministerial quanto à necessidade de seu reconhecimento, uma vez que
devidamente comprovado, na espécie, pelas palavras da ofendida, no sentido de que
o acusado e mais outro comparsa estavam munidos de artefatos na ocasião do
ocorrido, sendo desnecessária a apreensão e submissão destes à perícia. (Apelação
no 0106742-74.2015.8.26.0050, Rel. Moreira da Silva, julg. em 17/06/2020).
No que tange à majorante da restrição da liberdade, é
certo que a lei não estipula duração mínima, bastando, para o reconhecimento da
causa de aumento em comento, que a vítima seja mantida em poder dos agentes por
tempo juridicamente relevante, para evitar flagrante durante a prática do delito,
interrompendo sua consumação, ou ainda para evitar imediata perseguição.
No caso em testilha, a vítima permaneceu uma hora e
meia em poder dos acusados, repita-se, circulando pela cidade com uma arma
apontada para ela, fato esse que lhe trouxe temor, o que se mostra suficiente para a
caracterização da majorante elencada no inciso V, parágrafo 2o, do art. 157, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
7
Código Penal.
Assiste razão o representante do “parquet”, vez que não
há que se falar em consunção entre as causas de aumento do delito de extorsão com
as majorantes do crime de roubo.
Consigne-se que os dois delitos foram praticados em
momentos distintos, sendo certo que o veículo foi subtraído mediante emprego de
arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima. Assim, consumado o
roubo, os agentes ainda praticaram a extorsão, que também foi cometida com
emprego de arma, concurso de agentes e mediante restrição da liberdade da ofendida,
tendo em vista que os salteadores ainda exigiram que ela efetuasse um saque de sua
conta bancária.
Indiscutível que o roubo e a extorsão resultaram de
desígnios autônomos, pois os réus, depois de se apossarem do automóvel e pertences
da vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ou seja,
quando o roubo já estava consumado, resolveram cometer um novo crime, a saber, o
de extorsão, constrangendo a ofendida a fornecer sua senha, com a qual foi realizado
um saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tratando-se de delitos de espécies
distintas e dinâmicas próprias, em hipótese exemplar de concurso material de
infrações.
Como preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
a diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima,
fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da
ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a
participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da
infração penal” (in Código Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2012, p. 802).
Nesse passo, não que há se cogitar de crime único, com
a absorção do crime de extorsão pelo de roubo, porquanto os recorrentes já haviam
subtraído o veículo e os demais pertences da vítima (documentos pessoais), mediante
grave ameaça, e, a seguir, restringiram a sua liberdade e a subjugaram, obrigando-a a
lhes fornecer a senha bancária dos cartões, circunstâncias que bem caracterizaram o
delito de roubo, no primeiro momento, e, após a consumação deste, o de extorsão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
8
cujo objeto era outro (ou seja, o uso do cartão bancário), a revelar que a soma das
penas era mesmo inarredável.
Os apelantes praticaram, assim, os crimes de roubo
majorado (pelo uso de arma de fogo, pela restrição de liberdade da vítima e pelo
concurso de pessoas) e extorsão qualificada.
Portanto, o delito de roubo, seguido de extorsão
praticada em ações subsequentes, deve ser punido em concurso material, de molde a
corresponder a cada delito uma punição. A alegação de continuidade delitiva também
fica afastada, posto que o delito de roubo e o crime de extorsão não são infrações da
mesma espécie, como explanado.
Em que pese a irresignação do ministério público, para
a configuração do crime de associação criminosa são necessárias provas que
caracterizam a união estável e permanente das pessoas que a envolvem, cuja
finalidade específica seja o cometimento de crimes.
Desse modo, a condenação pelo delito de associação
deve ser lastreada em provas que indiquem de forma isenta de dúvida, que os
envolvidos sejam efetivamente, integrantes de um grupo coeso e permanente, criado
com o fim específico de praticar crimes patrimoniais.
Nélson Hungria esclarece: "Associar-se quer dizer
reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de
um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para
o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou
permanência da aliança é essencial". (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código
Penal Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., pp. 177-178.).
Não existe nos autos qualquer elemento concreto a
indicar o caráter estável e duradouro da associação criminosa. Ainda que a ofendida
tenha relatado que, durante o período que permaneceu em poder dos acusados, outros
roubos foram por eles cometidos, cumpre salientar que referidas ações foram
praticadas de forma simultânea à que se estava em andamento. Desse modo, a
pluralidade dos salteadores se trata de mero concurso de agentes, razão pela qual não
há que se falar em associação criminosa.
Passa-se, agora, à dosimetria dos réus Leandro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
9
Araújo Macedo, Elizangela Machado da Silva e Karina Alves de Freitas.
Quanto ao crime de roubo, na primeira fase, a pena-
base foi fixada no mínimo legal, em observância às circunstâncias elencadas no art.
59, CP (04 anos de reclusão e 10 dias-multa).
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, incidiram as majorantes de concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), na fração de
1/2, correspondendo a pena em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.
Assim, agiu acertadamente o d. sentenciante ante a
coexistência de três causas de aumento de pena, todas relevantes para o a empreitada
criminosa, na medida em que a vítima foi rendida mediante o concurso de agentes e o
emprego de arma de fogo e permaneceu em poder dos réus por uma hora e meia, o
que lhe trouxe angústia e temor, apto a justificar a exasperação da pena pela metade.
Logo, a pena dos réus resulta em 06 anos de reclusão e
15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao crime de extorsão.
Respeitado o entendimento do nobre julgador,
imperiosa a incursão dos acusados nos parágrafos 1o e 3o, do art. 158 do Código
Penal.
Assim, na primeira fase, a pena-base fica estabelecida
no mínimo legal (06 anos de reclusão e 10 dias-multa).
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, incidem as majorantes de concurso de
agentes e emprego de arma de fogo, tendo em vista que após a subtração do veículo,
os salteadores ainda permaneceram com a vítima e exigiram que ela entregasse seus
cartões bancários e fornecesse as respectivas senhas.
Desse modo, a elevação da pena na fração de 1/3, se
mostra adequada ao caso, perfazendo a pena de 08 anos de reclusão e 13 dias-multa.
Logo, a pena resulta em 08 anos de reclusão e 13 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Tendo em vista o concurso material de crimes, como já
exaustivamente explanado neste voto, as penas deverão ser somadas, alcançando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016803-51.2016.8.26.0405 -Voto no 2502
10
total para cada um dos réus em 14 anos de reclusão e 28 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime fechado fica mantido, não só em razão da
elevada quantidade de pena corporal (acima dos oito anos), mas também em razão da
periculosidade demonstrada pelos réus, que em concurso de agentes e mediante
emprego de arma de fogo, renderam a vítima e a mantiveram com sua liberdade
restringida por uma hora e meia, sendo certo que além da subtração do veículo e
documentos pessoais, também foi obrigada a fornecer a senha de seu cartão e efetuar
um saque bancário no valor de R$ 1.000,00, fato esse que demonstra ousadia e
reprovabilidade.
Portanto, o regime fechado é o único adequado no caso
em exame, também nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código
Penal.
Em suma, o apelo interposto pelos réus não merece
acolhimento, enquanto que o apelo ministerial merece acolhimento parcial para a
condenação dos réus com fulcro nos parágrafos 1o e 3o, do art. 158, do Código Penal,
redimensionando-se, assim, as reprimendas impostas.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
dos réus e dá-se provimento em parte ao recurso do ministério público.
XISTO RANGEL
RELATOR